Tribunal: TJDFT
Processo: 0035022-91.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0035022-91.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THIAGO CASTRO MORAIS, WANDER BARBARA SEGUNDO APELADO: RAPHAEL MEDEIROS DE FREITAS, WANDER BARBARA SEGUNDO, THIAGO CASTRO MORAIS D E S P A C H O Intime-se o réu Wander Barbará Segundo para, querendo, se manifestar sobre a preliminar de inovação recursal arguida em contrarrazões ao seu apelo (ID no 30493265). Sem prejuízo, intime-se o autor Thiago Castro Morais para, querendo, se manifestar sobre os documentos anexos às contrarrazões do réu Wander (IDs nos 30493256 a 30493263). Publique-se. Brasília, DF, em 05 de janeiro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator